Tribunal: TJMMG
Processo: 2000049-78.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000049-78.2026.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000106-64.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/05/2026 Publicação: 13/05/2026 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LEGALIDADE – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MILITAR – PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO – CAPTURA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – RISCO CONCRETO DE EVASÃO – REVELIA EM OUTRO PROCESSO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS – MAUS-TRATOS E ABUSO DE AUTORIDADE NO CAMBIAMENTO – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. Participou do julgamento o desembargador convocado James Ferreira Santos. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Andrea Vanessa de Araújo em favor de Valter Martins da Silva, aspirante a oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, atualmente acautelado no 40º Batalhão de Polícia Militar, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, insurgindo-se contra a manutenção da prisão preventiva decretada nos autos do Processo n. 2000079-81.2024.9.13.0001 (referente ao Mandado de Prisão n. 2000106-64.2024.9.13.0001). Em suas razões iniciais, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a prisão do paciente é desprovida de base fática e jurídica. Afirma que o juízo coator passou a inovar indevidamente na motivação para manter a segregação, buscando sustentar a custódia mediante a alegação de suposta revelia do paciente em outro processo penal militar (Autos n. 2000602-93.2024.9.13.0001), o qual estaria absolutamente dissociado dos fatos. Aduz que a custódia padece de justa causa em razão de a denúncia pelo crime de deserção não ter sido recebida e argumenta que o militar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 possuía atestado médico válido. Requer, ainda, o relaxamento da prisão sob a alegação da ocorrência de maus-tratos e abuso de autoridade durante o transporte interestadual do paciente, que teria permanecido algemado de forma excessiva e restritiva por longo período. Com tais argumentos, a impetrante requer concessão de medida liminar para relaxamento imediato da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessárias. O pedido de medida liminar foi apreciado pelo desembargador plantonista, que o indeferiu, por não vislumbrar, em cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado, destacando que a prisão preventiva foi fundamentada na ocultação do militar e na necessidade de aplicação da lei penal (Evento 10). A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a manutenção da prisão do paciente se revela necessária não apenas pela gravidade do crime de deserção e pela longa fuga do paciente, mas também pelo fato de o militar ser réu em outro processo criminal (Autos nº 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já foi declarada sua revelia, tendo sido demonstrado risco de fuga e descumprimento de obrigações processuais. Tais elementos reforçam o risco de nova evasão e a inadequação de medidas cautelares diversas. Informou, por fim, que a denúncia atinente ao crime de deserção foi recebida em 17/04/2026, com a instauração da Ação Penal n. 2000402-18.2026.9.13.0001. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal apresentou parecer (Evento 23) opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, sob o argumento de tratar-se de reiteração de pedido e de estarem preenchidos os requisitos autorizadores da segregação cautelar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos deduzidos pela impetrante, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente. A análise da pretensão da impetrante exige a verificação da legalidade da Instrução Provisória de Deserção (IPD) e da constituição do próprio crime militar em questão. O crime de deserção está tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar (CPM) como a conduta do militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Trata-se de crime militar próprio e de natureza permanente, cuja consumação ocorre no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nono dia de ausência injustificada, após o transcurso do chamado prazo de graça, e se perpetua até que o desertor se apresente ou seja capturado. A insurgência da impetrante sustenta-se na tese de que a ausência do paciente estaria amparada por atestado médico, bem como na alegação de ilegalidade por ausência de justa causa e indevida inovação da decisão que manteve a prisão, ao elencar a revelia do paciente em processo diverso como fundamento cautelar. No entanto o exame detido dos documentos acostados aos autos, especialmente as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o histórico do feito, revela um cenário distinto. No âmbito das instituições militares, a justificativa de cuidados com a saúde para o afastamento do serviço não se opera automaticamente com a simples apresentação de documento subscrito por médico particular. Conforme as normas administrativas militares, a validade de tais atestados depende obrigatoriamente da homologação por junta médica oficial da corporação. No caso em apreço, o militar encaminhou mensagem eletrônica informando sobre um atestado de 90 dias, porém, de forma deliberada, não compareceu à perícia médica agendada pela Junta Central de Saúde (JCS). Ao se furtar ao exame pericial obrigatório, o paciente impediu que a Administração Militar verificasse a veracidade e a extensão de sua alegada incapacidade, o que tornou sua ausência juridicamente injustificada. Dessa forma, a conduta do paciente em não se submeter à perícia oficial e permanecer afastado de sua unidade por período superior a oito dias configurou, em tese, a prática do crime de deserção. O Termo de Deserção lavrado possui natureza de instrução provisória e goza de presunção de legitimidade e veracidade, servindo como instrumento hábil para amparar a prisão do desertor e fornecer os indícios de materialidade necessários para a ação penal. A recusa em comparecer à junta oficial afasta a boa-fé e evidencia a intenção de se furtar aos deveres militares. Além disso, a alegação de que a custódia seria ilegal por ausência de justa causa advinda do não recebimento da denúncia se encontra integralmente superada. Conforme informado pelo juízo singular, apontado como autoridade coatora, a inicial acusatória foi regularmente recebida em 17/04/2026, nos autos da Ação Penal nº 2000402-18.2026.9.13.0001, com a consequente determinação de citação do militar. Portanto, não se vislumbra ilegalidade na constituição da IPD ou na lavratura do Termo de Deserção, uma vez que o paciente deu causa à situação de irregularidade ao não se apresentar para a perícia médica oficial e permanecer em local incerto por longo período. Inexiste, pois, prova, de plano, da atipicidade da conduta que autorize o reconhecimento de qualquer nulidade na fase administrativa. Resta cristalina, pois, a regularidade da IPD. No que tange à manutenção da custódia cautelar, verifica-se que o decreto de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente observa rigorosamente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 os ditames legais. No âmbito do Direito Processual Penal Militar, a segregação antecipada não possui caráter punitivo, mas, sim, cautelar, destinando-se a garantir a eficácia do processo e a proteção de bens jurídicos fundamentais à vida militar, notadamente a hierarquia e a disciplina. A análise do caso demonstra o pleno preenchimento dos requisitos previstos no artigo 255 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), com especial destaque para a segurança da aplicação da lei penal militar. Conforme os documentos acostados, o paciente permaneceu na condição de foragido por mais de dois anos, tendo sua captura ocorrido apenas em 30/03/2026, no Estado de São Paulo, após a decretação da preventiva em 21/02/2024. Tal comportamento evidencia um risco concreto e atual de nova evasão caso o militar seja posto em liberdade, uma vez que sua conduta pretérita demonstra nítida intenção de se furtar à ação da Justiça. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual "a fuga do distrito da culpa e a ocultação do paradeiro do réu são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva" (HC n. 995.434/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) As informações prestadas pela autoridade coatora trazem elemento de extrema relevância para a aferição do periculum libertatis: o paciente é réu em outro processo criminal (n. 2000602-93.2024.9.13.0001), no qual já teve sua revelia declarada em razão de não ter sido localizado. Longe de caracterizar fundamentação inidônea ou indevida inovação argumentativa, o registro de revelia e o descumprimento sistemático de obrigações processuais em diferentes feitos reforçam a tese de que a liberdade do militar compromete a instrução criminal e a própria autoridade das decisões judiciais. Portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva não padece de ilegalidade, estando devidamente fundamentada no artigo 255, alínea "d", do CPPM. A manutenção da custódia é medida necessária e proporcional diante da gravidade da conduta e do elevado risco de fuga, não se vislumbrando, por ora, qualquer alteração fática que autorize a soltura do paciente. A impetrante fundamenta a concessão da ordem, outrossim, na suposta ocorrência de maus-tratos e abuso de autoridade durante o transporte interestadual do paciente, de São Paulo para Minas Gerais. Alega a impetrante que o militar permaneceu algemado de forma excessiva e improvisada por mais de dez horas, sem alimentação adequada, o que teria resultado em lesões físicas evidentes. Todavia, cumpre registrar que o rito do habeas corpus, por sua própria natureza constitucional e processual, revela-se manifestamente inadequado para a apuração de tais alegações. O writ é uma ação de natureza mandamental e rito sumário, que exige, para o seu conhecimento, a apresentação de prova pré-constituída da ilegalidade alegada. Não se admite, no domínio estreito desta via, a dilação probatória, a realização de perícias técnicas complexas ou a oitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de testemunhas para reconstruir fatos ocorridos durante a execução de um ato administrativo ou policial. A verificação de eventual excesso no uso de algemas ou de eventual constatação de agressões físicas demanda uma instrução contraditória aprofundada. Seria necessário confrontar o depoimento dos policiais responsáveis pelo transporte, analisar os registros da viatura e submeter o paciente a exame de corpo de delito por perito oficial. Tais providências são típicas da fase de instrução de um Inquérito Policial Militar (IPM) ou de uma ação penal específica por abuso de autoridade, não podendo ser transpostas para o julgamento deste habeas corpus. Além disso, é imperioso estabelecer a distinção jurídica entre a legalidade do título prisional (o decreto judicial de prisão preventiva) e a legalidade das condições de sua execução (o modo como o preso foi transportado ou custodiado). Eventuais irregularidades ou excessos cometidos por agentes estatais durante o cumprimento de um mandado de prisão, embora graves e passíveis de punição administrativa, civil e penal, não possuem o condão de anular retroativamente um decreto judicial que preenche todos os requisitos do artigo 255 do CPPM. Conforme já salientado, as alegações de tratamento degradante referem-se à execução da custódia e, caso comprovadas, ensejam a responsabilização dos agentes envolvidos, mas não tornam a prisão preventiva – fundamentada na ocultação do desertor e no risco à aplicação da lei penal – intrinsecamente ilegal. Por tais razões, julgo improcedente a ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto de eminente relator e julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente este Habeas Corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator